Tribunal: TJDFT
Processo: 0712177-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712177-12.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ROBERTO BRILHANTE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. SENTENCIADO EM REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DO APENADO PARA O CUIDADO DA GENITORA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária a sentenciado em regime fechado, determinando a imediata expedição de mandado de prisão para início do cumprimento da pena. Nas razões recursais, a Defesa sustenta que o apenado seria o único responsável pelos cuidados da genitora idosa e enferma. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e fáticos que autorizam a concessão de prisão domiciliar humanitária a condenado em regime fechado, sob o fundamento de ser imprescindível ao cuidado da mãe idosa portadora de comorbidades. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Por expressa disposição legal (art. 197 da LEP), o agravo em execução penal não é dotado de efeito suspensivo. 2. O art. 117 da LEP permite a prisão domiciliar apenas a apenados em regime aberto. Todavia, a jurisprudência admite, excepcionalmente, a concessão de prisão domiciliar humanitária a sentenciados em regime mais gravoso, desde que comprovada a absoluta imprescindibilidade do apenado à assistência de pessoa com necessidades especiais, o que não ocorre no caso concreto. 3. Embora o sentenciado tenha exercido a responsabilidade pelos cuidados com a mãe, o relatório psicossocial não o qualifica como o único apto para tal obrigação, consignando que a genitora, além de possuir renda e residência próprias, tem outros dois filhos, ambos maiores, capazes e residentes no Distrito Federal, que podem reorganizar a estrutura familiar para prestar o auxílio demandado. 4. O deferimento do pedido sem a estrita observância dos requisitos legais implicaria desvirtuamento da execução penal e tratamento desigual frente aos demais apenados. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. O recorrente, sem indicar dispositivo legal violado, requer a concessão de prisão domiciliar humanitária, ao argumento de que os seus cuidados diários são imprescindíveis para a saúde de sua genitora. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A ausência de indicação precisa dos dispositivos de lei federal violados implica deficiência de fundamentação do recurso especial, conforme a Súmula n. 284 do STF” (AgRg no REsp n. 2.183.535/RN, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 30/4/2025). Ainda que tal óbice fosse superado, não seria possível dar curso ao apelo, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: A concessão de prisão domiciliar humanitária não possui efeito automático decorrente da existência de enfermidade de familiar, visto que é necessária uma análise do caso concreto, a fim de definir se a situação do apenado autoriza a concessão da referida benesse. (AgRg no HC n. 970.306/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020